Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÕES CORPORAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais mesmo sabendo que esta se encontrava gestante, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas e o seu desinteresse no prosseguimento do feito em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando os delitos imputados ao paciente são de ação penal pública incondicionada e estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema.
4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.